Tribunal: TJDFT
Processo: 0703747-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0703747-10.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DANIEL MARTINS DA COSTA, CLEBER NILSON DE CALDAS SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Ao assistente de acusação para que apresente as contrarrazões de apelação (IDs 37938624 e 37939644). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 12 de setembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES